Tribunal: TJMT
Processo: 1064295-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064295-72.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSEMARY FINOTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. GELADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO NÃO ATENDIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora que alegou ter sofrido danos em sua geladeira em razão de queda e oscilações no fornecimento de energia elétrica ocorridas em 09/09/2025. Após o restabelecimento da energia, o equipamento apresentou defeito. A autora buscou administrativamente o ressarcimento do prejuízo, sem êxito. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Em que pese a alegada ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela Recorrida e o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Recorrente, os documentos colacionados pela parte autora demonstram que seu equipamento elétrico foi danificado por oscilações de energia elétrica.
3. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
4. Mesmo tendo a Recorrida procurado a empresa Recorrente e solicitado o ressarcimento de danos materiais, conforme documentos anexos na inicial, não obteve êxito, portanto devido os danos materiais, no valor de R$ 2.500,00.
5. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, no valor de R$ 3.000,00, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMA DE GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA REQUERIDA - RECUSA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral. 3. Assim, resta configurado o dano moral, tendo em vista o descaso com a consumidora que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, apesar de inúmeras tentativas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027485-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064295-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ROSEMARY FINOTTI - CPF: 086.270.728-50 (RECORRIDO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026